Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DÉBITOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARRENDADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1 – Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade passiva. De acordo com a Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça, “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Imperioso frisar que, conquanto se trate de ato processual cabível em matérias cognoscíveis de ofício pelo Juízo, o seu reconhecimento somente é viável na hipótese de ser prescindível a dilação probatória. E no caso dos autos, embora a CDA exequenda diga respeito a débitos de veículo alienado fiduciariamente, a qual possui presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, a aferição da ilegitimidade passiva do arrendador demanda um juízo exauriente do acervo probatório, a fim de averiguar se o veículo estava realmente sob a posse direta do arrendatário. O registro do gravame no Sistema Nacional de Gravame, por si só, não é suficiente para análise da objeção arguida pelo recorrente. Ademais, o proprietário fiduciário também é responsável pelos débitos que incidem sobre o bem. Neste sentido: (Acórdão 1821257, 07192871320228070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024)
2 – Recurso conhecido e não provido.

gp